Tribunal: TJDFT
Processo: 0751108-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Posse de “estoque”, fumo e objetos proibidos em estabelecimento prisional. Provas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que homologou falta disciplinar grave, em que se alega falta de provas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes de que o apenado cometeu falta grave no interior do estabelecimento prisional.
III. Razões de decidir
3. O depoimento de policial penal e fotografia dos objetos apreendidos entre os pertences do apenado - lâminas de barbear e papel relacionado a organização criminosa – itens proibidos -, são provas suficientes da falta grave.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: LEP art. 50, III e art. 52.